Tribunal: TJMT
Processo: 1014332-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014332-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (APELADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – PEDIDO GENÉRICO – ARGUIÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA
–
INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – PERCENTUAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a parte individualiza e especifica a cláusula que pretende discutir, não procede a arguição de violação à Súmula 381 do STJ.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Quando a sentença for ilíquida, os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da causa, e não sobre o proveito econômico obtido, e o percentual deve ser reduzido se estiver em desconformidade com os requisitos do §2o do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória em que ficou decidido o seguinte:

Ante o exposto, nos termos dos artigos 487, inciso I, e 702, §8o, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente a pretensão formulada pelo requerente na ação monitória, e parcialmente procedente os embargos interpostos pelo requerido,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial embasado nos contratos de abertura de limite de crédito em conta corrente e financiamentos, firmados entre as partes, devendo obedecer ao que segue:

- Quanto ao contrato de no 1124-079579-3

a)
Limito
os juros remuneratórios em 2,36% ao mês.

b) Mantenho a capitalização na forma contratada.

- Quanto ao contrato de no 1124-0064491

a)
Limito
os juros remuneratórios em 2,65% ao mês.

- Quanto ao contrato de no 1124-081935-8

a)
Limito
os juros remuneratórios em 2,82% ao mês.

Mantenho
as demais cláusulas do contrato.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do banco requerente, deve-se em primeiro proceder à
compensação
e posteriormente, a
repetição de indébito
,
na forma simples
, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Considerando a sucumbência recíproca das partes,
fixo
os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86, caput, do CPC.

Custas processuais, “pro rata”.

Todavia, em relação ao requerido a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos nesta sentença.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença uma vez que, ao readequar a taxa de juros, o juízo de origem violou a Súmula 381 do STJ, pois o autor não indicou qual seria aplicável.

No mérito busca a manutenção do percentual contratado, visto que não haveria excesso.

Sustenta que decaiu de parte mínima dos pedidos, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos integralmente ao apelado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Subsidiariamente pugna pela redução da verba honorária e que incida sobre o valor do proveito econômico obtido.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID. n. 135565206).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante busca a nulidade da sentença por violação à Súmula 381 do STJ.

Todavia, ao questionar a taxa de juros pactuada, o apelado fez menção expressa ao excesso e à necessidade de adequá-la à média praticada no mercado no período. Portanto, indicou de forma satisfatória a cláusula controvertida.

Rejeito a preliminar.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.
(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/06/2021, DJe de 01/07/2021).

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Confira-se o demonstrativo dos juros convencionados e da taxa média praticada no período para as operações dessa natureza no caso concreto:

Contrato

Data

Taxa pactuada

(% ao mês)

Média do mercado

(% ao mês)

1124-079579-3

26/08/2014

4

2,36

1124-0064491

05/03/2015

13,60

2,65

1124-081935-8

26/06/2015

5,10

2,82

Como se vê, ao contrário do que argui o apelante, a diferença constatada é substancial, o que impõe a adequação.

Quanto aos ônus sucumbenciais, como o embargante/apelado foi vencedor em uma das duas pretensões formuladas, têm de ser rateados entre as partes, conforme estabelece o art. 86 do CPC.

Ademais, não procede o pedido de incidência dos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, visto que a sentença é ilíquida, portanto deve ser mantido como base de cálculo o valor da causa.

No entanto, em vista dos parâmetros contidos no §2o do art. 85 do CPC, 20% sobre esse montante é excessivo na hipótese dos autos e, dessa forma, devem ser minorados para 10%.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA COMO PARÂMETRO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CONDENAÇÃO ILÍQUIDO - PARÂMETRO - VALOR DA CAUSA - RAZOABILIDADE RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. –
(...)
Nos termos do disposto no artigo 85, § 2.o, do CPC e da hermenêutica do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa quando ilíquido o valor da condenação - Recurso provido em parte. Sentença reformada em parte.
(TJ-MG – AC. n. 10000210405122001 MG, relatora Mariangela Meyer, julgamento em 06/04/2021, 10a Câmara Cível, publicação em 15/04/2021).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para reduzir os honorários sucumbenciais devidos por cada litigante para 10% sobre a quantia atribuída à lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022